Tribunal: TJMT
Processo: 1014490-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014490-32.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- OI MOVEL S.A.
AGRAVADO:- RICARDO DE MORAES CARVALHO
Agravo de Instrumento n. 1014490-32.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito.
A agravante alega que o fato jurídico que motivou a demanda ocorreu em 6-4-2015, e o trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento se deu em outubro de 2018.
Aduz que está em recuperação judicial e por isso se trata de crédito que deve ser submetido ao plano visto que já existia na data daquele respectivo pedido (art. 49 da Lei n. 11.101/2005).
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A matéria em análise diz respeito à interpretação do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005.
O Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no Recurso Especial n. 1.840.531 - RS (2019/0290623-2), suspendeu o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015).
Confira-se a ementa:
PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO.
EXISTENTE. DATA DO PEDIDO. DEFINIÇÃO.
1. Delimitação da controvérsia: interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.
2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020)
Dessa forma, tendo em vista que a matéria aqui suscitada é a mesma acima referida, determino a suspensão deste Agravo e da Ação na primeira instância, até que seja apreciado o Recurso Especial mencionado.
Comunique-se à juíza do feito.
Intimem-se.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator